Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-49.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA E HARMONIA. RELEVO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas. Condenação mantida.
2. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, mas, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou da vítima, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06).
3. Recurso conhecido e desprovido.